Tribunal: TJES
Processo: 5000811-85.2025.8.08.0037
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. DENÚNCIA POR INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO RITO FEDERAL. INC. II DO ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. SUBMISSÃO DA DENÚNCIA AO PLENÁRIO EM SESSÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA PRESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Regina de Cassia Oliveira Rogai contra Edimar Pereira Chaves, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da omissão da autoridade coatora e determinar a observância rigorosa do rito do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 no processamento de denúncias dessa natureza, dando por cumprida a obrigação de fazer e mantendo válida a deliberação do Plenário ocorrida em 06/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Presidência da Câmara Municipal, ao deixar de submeter a denúncia ao Plenário na forma do inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, violou direito líquido e certo da impetrante e justifica a manutenção da sentença concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 46 atribuem à União competência privativa para legislar sobre o rito das infrações político-administrativas, o que impõe a aplicação do Decreto-Lei nº 201/1967 e afasta disposição local incompatível.

O inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 exige leitura da denúncia e consulta sobre o recebimento no Plenário, em sessão pública, de modo que a omissão da Presidência da Câmara Municipal violou o direito líquido e certo da impetrante.

A submissão da denúncia ao Plenário apenas em 06/08/2025, por força de liminar judicial, confirma a ilegalidade da omissão pretérita e legitima a manutenção da sentença para consolidar, em procedimentos futuros, a observância do rito federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A competência para legislar sobre o rito das infrações político-administrativas de agentes políticos municipais pertence privativamente à União, o que impõe a observância do Decreto-Lei nº 201/1967.

A leitura da denúncia e a consulta sobre o recebimento devem ocorrer no Plenário, em sessão pública, nos termos do inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967.

A omissão da Presidência da Câmara Municipal em submeter a denúncia ao Plenário viola direito líquido e certo e autoriza a concessão de segurança para assegurar a observância do rito federal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 201/1967, inc. II do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 81.207/ES; Súmula Vinculante nº 46/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-85.2025.8.08.0037

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: REGINA DE CASSIA OLIVEIRA ROGAI

PARTE RE: EDIMAR PEREIRA CHAVES

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. DENÚNCIA POR INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO RITO FEDERAL. INC. II DO ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. SUBMISSÃO DA DENÚNCIA AO PLENÁRIO EM SESSÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA PRESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Regina de Cassia Oliveira Rogai contra Edimar Pereira Chaves, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da omissão da autoridade coatora e determinar a observância rigorosa do rito do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 no processamento de denúncias dessa natureza, dando por cumprida a obrigação de fazer e mantendo válida a deliberação do Plenário ocorrida em 06/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Presidência da Câmara Municipal, ao deixar de submeter a denúncia ao Plenário na forma do inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, violou direito líquido e certo da impetrante e justifica a manutenção da sentença concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 46 atribuem à União competência privativa para legislar sobre o rito das infrações político-administrativas, o que impõe a aplicação do Decreto-Lei nº 201/1967 e afasta disposição local incompatível.

O inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 exige leitura da denúncia e consulta sobre o recebimento no Plenário, em sessão pública, de modo que a omissão da Presidência da Câmara Municipal violou o direito líquido e certo da impetrante.

A submissão da denúncia ao Plenário apenas em 06/08/2025, por força de liminar judicial, confirma a ilegalidade da omissão pretérita e legitima a manutenção da sentença para consolidar, em procedimentos futuros, a observância do rito federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A competência para legislar sobre o rito das infrações político-administrativas de agentes políticos municipais pertence privativamente à União, o que impõe a observância do Decreto-Lei nº 201/1967.

A leitura da denúncia e a consulta sobre o recebimento devem ocorrer no Plenário, em sessão pública, nos termos do inc. II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967.

A omissão da Presidência da Câmara Municipal em submeter a denúncia ao Plenário viola direito líquido e certo e autoriza a concessão de segurança para assegurar a observância do rito federal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 201/1967, inc. II do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 81.207/ES; Súmula Vinculante nº 46/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000811-85.2025.8.08.0037

REMETENTE
: Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES

Impetrante
: Regina de Cassia Oliveira Rogai

Autoridade Coatora
: Edimar Pereira Chaves

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado por
REGINA DE CASSIA OLIVEIRA ROGAI
em desfavor de
EDIMAR PEREIRA CHAVES
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da omissão da autoridade coatora e determinar que o processamento de denúncias dessa natureza observe, rigorosamente, o rito do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, dando por cumprida a obrigação de fazer e mantendo hígida a deliberação do Plenário ocorrida em 06/08/2025.

Muito bem.

A sentença proferida pelo Juízo de Muniz Freire deve ser integralmente mantida, uma vez que o ato omissivo da Presidência da Câmara Municipal violou frontalmente o direito líquido e certo da impetrante.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 81.207/ES e consolidado na Súmula Vinculante 46, a competência para legislar sobre o rito de infrações político-administrativas é privativa da União. Dessa forma, é nula qualquer disposição local que afaste a aplicação do Decreto-Lei nº 201/1967, o qual exige, em seu art. 5º, inciso II, que a leitura e a consulta sobre o recebimento da denúncia ocorram obrigatoriamente no Plenário, em sessão pública.

Conforme destacado tanto no parecer ministerial quanto no corpo do julgado, a submissão da denúncia ao Plenário apenas em 06/08/2025 — e somente por força de liminar judicial — confirma a ilegalidade da omissão pretérita e a necessidade de confirmação da segurança para consolidar o respeito ao rito federal em futuros procedimentos.

Portanto, a manutenção do
decisum
em sede de remessa necessária é medida que se impõe.

Por tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do reexame necessário para confirmar a sentença.